Tribunal: STF
Processo: HC 226742
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 752.776/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena (HC n. 405.765/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/5/2020). 



    III - A decisão da Corte local se coaduna com a jurisprudência do STJ no sentido de que "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula n. 582 do STJ). Precedentes. 



    IV - Não se verifica ilegalidade na aplicação do concurso formal de crimes, pois a conclusão adotada pela Corte local, além de ater-se a elementos concretos, encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ de que incide a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes à mesma família. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) não houve o reconhecimento da tentativa na conduta do paciente GUILHERME quanto aos fatos imputados, sendo evidente afronta ao art. 14, II, do Código Penal, já que a tentativa no caso em apreço era evidente; (b) o reconhecimento do Concurso Formal, sequer indicado em inicial, ou mesmo em alegações finais da acusação, se constituiu verdade afronta ao princípio da correlação. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a forma tentada do crime de roubo mediante esta fundamentação: 



    Acerca da tentativa, constou o seguinte do acórdão impugnado (fls. 1.271-1.273): 



    Quanto ao pedido de reconhecimento do crime tentado, este também não comporta acolhimento, pois inexistem dúvidas de que o delito patrimonial alcançou a consumação. Acerca do tema, convém explicar sinteticamente as correntes doutrinárias a respeito da consumação do crime de furto ou roubo. Conforme a teoria da amotio, também denominada apprehensio, basta a inversão da posse dos bens, ainda que momentaneamente ou vigiada, para que se consumem os delitos de furto e roubo, ao passo que a teoria da ablatio defende a necessidade da posse mansa e pacífica. 



    A jurisprudência dominante - a qual esta relatora se perfilha – adota a primeira corrente, aduzindo que "para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior" (STF, HC n. 114.329, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 01-10-2013). 



    [...] 



    Em face disso, adotada a teoria da amotio, tem-se que houve exaurimento do iter criminis com base na prova oral acima analisada, dando conta de que um dos réus restou flagrado na posse de parte da res furtiva algum tempo depois e relativamente distante do local da subtração, em fuga no veículo automotor, o que torna inegável a consumação do delito. 



    A decisão da Corte local se coaduna com a jurisprudência do STJ no sentido de que "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula n. 582 do STJ). Nesse sentido: AgRg no HC n. 626.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/12/2020; e AgRg no AREsp n. 1.589.938/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 27/2/2020. 



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009). Na mesma linha de consideração: HC 123314, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2017; e RHC 119611, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014.



    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014).



    Por fim, o concurso formal de crimes foi chancelado pelo STJ com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No mais, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas dos autos, manteve o concurso formal de crimes sob os seguintes fundamentos (fl. 1.276): 



    Destaca-se, ainda, que não comporta provimento o pleito de afastamento do concurso formal ante o não requerimento por parte da acusação e a violação ao princípio da correlação. Isso porque, a subtração do patrimônio das duas vítimas está claramente evidenciada na descrição fática contida na denúncia, não havendo qualquer discrepância entre esta e o reconhecido na sentença pelo togado a quo. Assim, mantém-se o concurso formal. 



    Não se verifica ilegalidade na aplicação do concurso formal de crimes, pois a conclusão adotada pela Corte local, além de ater-se a elementos concretos, encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ de que incide a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes à mesma família.



    [...]



    Cumpre observa que, para afastar a conclusão adotada na origem e acatar a tese da defesa de que o concurso formal nem sequer foi indicado na inicial, demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014). 



    No caso, por estar claramente evidenciada na descrição fática contida na denúncia, não há ilegalidade na aplicação do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal. Além disso, a decisão de origem não contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas (HC 91615, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 28/9/2007). No mesmo sentido: HC 103887, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010; RHC 112871, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013; HC 190090 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020; HC 199843 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente